Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONCESSÃO COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A respeito do tema, mas no que se refere ao Decreto n. 8.615/2015, com previsões semelhantes em seus artigos 2o e 3o, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que – pela leitura conjunta dos mencionados dispositivos – percebe-se que o § 2o do art. 2o estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação e o art. 3o reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto. Precedentes.
2. As mesmas razões de decidir que nortearam o julgamento em relação ao Decreto n. 8.615/2015 perante o Superior Tribunal de Justiça se aplicam à controvérsia ora em debate no tocante ao Decreto n. 11.846/2023.
3. O caso demanda interpretação sistemática para possibilitar a comutação de pena aos sentenciados já agraciados anteriormente com o benefício de comutação de penas, desde que preenchidos os demais requisitos estabelecidos no Decreto atual.
4. Na hipótese dos autos, se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, dos demais requisitos para a concessão da comutação das penas com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso parcialmente provido.